Tribunal: STF
Processo: RHC 64298
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
- RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU
ANULAÇÃO 'AB INITIO' DO PROCESSO.
VENDA OU EXPOSIÇÃO A VENDA DE PRODUTO ADULTERADO.
EMBORA REPROVAVEL, NÃO CONSTITUI MOTIVO PARA ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL
TER O INQUERITO POLICIAL SIDO PRESIDIDO POR IRMAO DA PESSOA QUE
ADQUIRIU O PRODUTO MEDICINAL ADULTERADO OU SUBSTITUIDO, ATÉ PORQUE O
INQUERITO E APENAS PECA INFORMATIVA, E EM RELAÇÃO AO QUAL, ALIAS,
NÃO FOI APONTADA FALHA QUE PREJUDICASSE O RÉU, ORA PACIENTE.
TENDO-SE OS FATOS DESCRITOS NA DENUNCIA, SEGUNDO OS QUAIS O
PACIENTE MANTINHA EM DEPOSITO O PRODUTO SUBSTITUIDO E O VENDEU A
PELO MENOS UMA PESSOA, SOMENTE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL E POSSIVEL
VERIFICAR-SE SE FICOU, OU NÃO, CARACTERIZADO O CRIME PREVISTO NO
§ 1º DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL, NÃO SE TORNANDO POSSIVEL
TAL VERIFICAÇÃO NO ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS'.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.